Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-58.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-58.2021.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

APELADO: TATIANE DA SILVA SOUZA, L M LIMA & CIA LTDA - ME, G DE S CASTRO - EPP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LIA. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÕES OU MERAS IRREGULARIDADES FORMAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em razão de supostas irregularidades em procedimentos licitatórios realizados pelo Município de Concórdia do Pará no exercício de 2013, especialmente no Pregão Presencial nº 9/2013-2005004, destinado à aquisição de materiais de construção.

O agravante sustenta a ocorrência de direcionamento do certame, ausência de pesquisa de preços idônea, deficiência na publicidade dos atos administrativos, restrição à competitividade e lesão ao erário, defendendo a configuração dos atos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se as irregularidades apontadas nos procedimentos licitatórios são suficientes para caracterizar atos de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico e comprovação efetiva de dano ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir a demonstração de dolo específico para configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, vedando a responsabilização fundada em culpa, presunções ou dolo genérico.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843989), firmou entendimento vinculante no sentido da indispensabilidade do elemento subjetivo doloso para caracterização do ato de improbidade administrativa.

6. O inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021, sem continuidade típico-normativa, circunstância que impõe a incidência retroativa da norma mais benéfica aos processos em curso sem trânsito em julgado.

7. O conjunto probatório não demonstra, de forma individualizada, que os demandados tenham atuado com vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário ou de frustrar deliberadamente a competitividade do certame.

8. As inconsistências apontadas pelo Ministério Público — deficiência na pesquisa de preços, falhas de publicidade e fragilidades procedimentais — configuram, quando muito, irregularidades administrativas e impropriedades formais, desacompanhadas de prova robusta de fraude, superfaturamento, conluio ou direcionamento doloso da licitação.

9. A atual redação do art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige comprovação efetiva de dano patrimonial, sendo inadmissível condenação fundada exclusivamente em dano presumido ou ilações genéricas.

10. A mera condição de ordenador de despesas não autoriza responsabilização automática do agente público, sendo indispensável a demonstração concreta do dolo específico e do nexo causal entre a conduta imputada e eventual prejuízo ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige demonstração concreta de dolo específico, sendo insuficientes meras irregularidades formais ou falhas procedimentais em licitações.

A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, sem continuidade típico-normativa, aplica-se retroativamente aos processos sem trânsito em julgado.

O dano ao erário previsto no art. 10 da LIA exige comprovação efetiva do prejuízo patrimonial, sendo inadmissível condenação baseada em dano presumido.

A responsabilidade do agente público em ações de improbidade administrativa não pode decorrer exclusivamente da condição de ordenador de despesas, exigindo prova concreta do dolo específico e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §§2º, 3º e 8º, 10, 11 e 17, §10-F; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843989); STJ, REsp 2.107.601/MG; STJ, AREsp 2.102.066/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 30229568), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, bem como reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES, L M LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MARMOPISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e TATIANE DA SILVA SOUZA.

Narra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES, então Prefeito Municipal de Concórdia do Pará e ordenador de despesas no exercício de 2013, bem como das empresas L M LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MARMOPISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (antiga G DE S CASTRO EPP) e TATIANE DA SILVA SOUZA praticaram irregularidades que foram verificadas em procedimentos licitatórios realizados pela municipalidade. Segundo consta da inicial, o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou ao Ministério Público do Estado do Pará o Processo nº 88012013-00, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, exercício de 2013, ocasião em que foram apontadas ilegalidades na realização de diversos certames licitatórios destinados à contratação de serviços e aquisição de materiais para atender demandas da administração municipal.

Aduziu o órgão ministerial que teriam sido realizadas 09 (nove) licitações irregulares, dentre elas os procedimentos nº 9/2013-0703003, destinado à contratação de empresa especializada em transporte escolar; nº 9/2013-0703005, voltado à locação de veículos e máquinas pesadas; nº 9/2013-1903004, referente à aquisição de combustíveis e lubrificantes; nº 9/2013-1207002, para aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos de informática; nº 9/2013-0901004, destinado à aquisição de pneus e câmaras de ar; nº 9/2013-1405001, para manutenção e reparo de veículos e máquinas; nº 9/2013-0602004, voltado à aquisição de materiais de construção; nº 7/2013-2502001, destinado à aquisição de combustíveis; e nº 7/2013-2502001, referente à locação de veículos automotores e máquinas pesadas. Sustentou que os procedimentos teriam sido realizados sem observância das exigências previstas na Lei nº 8.666/93, apontando, dentre outras irregularidades, ausência de documentos aptos a justificar a necessidade das contratações, inexistência de projetos básicos, ausência de pesquisas de preços idôneas, deficiência na publicidade dos certames, ausência de qualificação econômico-financeira das empresas contratadas e direcionamento das contratações às demandadas.

Afirmou, ainda, que as irregularidades identificadas teriam ocasionado prejuízo ao erário, mencionando que o valor total contratado nos procedimentos reputados irregulares alcançou a quantia de R$ 3.503.208,00 (três milhões, quinhentos e três mil, duzentos e oito reais), dos quais R$ 554.500,00 teriam sido destinados à empresa L M LIMA & CIA LTDA, R$ 1.881.000,00 à empresa G.D.S. CASTRO EPP e R$ 1.067.708,00 à empresa TATIANE DA SILVA SOUZA, sustentando violação aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência administrativa.

Ao apreciar a demanda, o Juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as sanções previstas no art. 12, III, da referida legislação. Em relação aos demandados L M LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, MARMOPISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e TATIANE DA SILVA SOUZA, o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC,
in verbis
:

SENTENÇA

[...]

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

I)JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão ao demandado ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES, para:

i.i) Condenar ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARAES, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

(a) suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos;

(b) pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; e (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

II) JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, em relação aos demandados L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, (antiga L M LIMA & CIA Ltda), MARMOPISOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, (antiga G DE S CASTRO EPP) e TATIANE DA SILVA SOUZA, com fundamento no art. 485, inciso V e §3º do Código de Processo Civil.

Por fim, ratifico a decisão de ID 56772737 quanto ao réu ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES, a qual determinou o bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS).

Determino o desbloqueio de valores no sistema SISBAJUD, de veículo(s) no sistema RENAJUD e dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) nestes

autos quanto aos réus L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, (antiga L M LIMA & CIA Ltda), MARMOPISOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, (antiga G DE S CASTRO EPP) e TATIANE DA SILVA SOUZA.

Condeno o promovido ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Publique-se e Registre-se. Intime-se.

Se houver a interposição de recurso de apelação:

1. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º).

2. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

3. Após as formalidades acima mencionadas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (CPC, art. 1.010, § 3º).

Uma vez transitado em julgado e mantido o teor da sentença:

1-expeçam-se as comunicações de ordem, inclusive ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, bem como ao cartório da Zona Eleitoral correspondente, para fins da suspensão dos direitos políticos ora determinada.

2-Promova-se o cadastramento da condenação por improbidade administrativa junto ao CNJ.

Cumpra-se.

3- Feito isto, vistas ao MP.

Serve a presente como mandado/ ofício.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ocorrência de dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, requerendo a reforma parcial da sentença para condenar também os particulares demandados pela prática de atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Ao analisar o apelo, este Relator proferiu decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que restaram demonstradas graves irregularidades nos procedimentos licitatórios realizados pelo Município de Concórdia do Pará no exercício de 2013, especialmente no Pregão Presencial nº 9/2013-2005004, destinado à aquisição de materiais de construção, apontando ausência de pesquisa de preços idônea, deficiência na publicidade do certame, restrição à competitividade, direcionamento das contratações às empresas demandadas e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, circunstâncias que, segundo o Ministério Público, configuram atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, por causarem lesão ao erário e violarem os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade administrativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID. 32829655).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação, sustentando que a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Concórdia do Pará reconheceu corretamente a prática de atos de improbidade administrativa por Antônio Nascimento Guimarães, L. M. Lima Comércio de Materiais de Construção Eireli e Marmopisos Comércio de Materiais de Construção Eireli, em razão de irregularidades no Procedimento Licitatório nº 9/2013-2005004, destinado à aquisição de material de construção, envolvendo os Contratos nºs 20130204 a 20130215, no valor total de R$ 3.503.280,00 (três milhões, quinhentos e três mil e duzentos e oitenta reais).

Sustenta o Parquet que houve descumprimento do art. 40, inciso X, e §2º, da Lei nº 8.666/93, diante da ausência de pesquisa de preços apta a estimar o valor médio da licitação, bem como restrição à ampla concorrência em razão de falhas na publicação do certame. Afirma que o então gestor municipal, na condição de ordenador de despesas, não pode se eximir da responsabilidade pelos atos praticados, especialmente porque o procedimento teria favorecido as empresas contratadas, inclusive mediante contratação sem observância dos requisitos legais e sem demonstração da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado.

No mérito, o Ministério Público defende que restaram configurados os pressupostos da improbidade administrativa, nos termos dos arts. 5º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, por violação aos princípios da legalidade, moralidade, honestidade e lealdade às instituições, sustentando que os atos praticados causaram lesão ao patrimônio público e atentaram contra os princípios da Administração Pública.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV e VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, diante da existência de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores acerca da matéria, notadamente após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante sobre a exigência do dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa.

A controvérsia apresentada no recurso não demanda reexame aprofundado de fatos e provas, mas a correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada, o que legitima o julgamento singular.

De início, reitero que o
inciso I do art.11 da LIA
(que disciplinava o ato ímprobo consistente em “praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”)
foi revogado expressamente pela Lei nº. 14.230/2021
, sem reprodução em outro dispositivo da LIA, após a reforma de 2021. Não havendo continuidade típico-normativa e em se tratando de norma decorrente do direito administrativo sancionador, a revogação benéfica deve retroagir para alcançar as ações ajuizadas antes da vigência da Lei nº. 14.230/2021, desde que não haja sentença passada em julgado.

Ademais, a Nova Lei veda a condenação por ato de improbidade administrativa diverso daquele descrito na petição inicial:

Art. 17, § 10-F, Lei nº. 8.429/92. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial;

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Como é sabido, a Lei nº 14.230/21 introduziu alterações substanciais à Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Dentre essas mudanças, destaca-se a exclusão da modalidade culposa para a configuração dos atos de improbidade, o que impõe a demonstração de intenção deliberada de violar os princípios que regem a administração pública ou causar prejuízo ao erário, isto é, que seja evidenciado o dolo do agente público em praticar o ato ilícito, nos termos do art. 1º, §2º,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral)
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a presença do
elemento subjetivo doloso
, bem como assentou que o novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
. Tal interpretação deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
.

Em consonância com essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que
não subsiste a responsabilização fundada em dolo genérico
, sendo indispensável a demonstração do
dolo específico
, afastando-se condenações baseadas em presunções, ilações ou meras irregularidades administrativas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A jurisprudência desta Corte Estadual igualmente se alinhou a esse entendimento, exigindo prova concreta do especial fim de agir, bem como a demonstração de prejuízo efetivo ao erário e do nexo causal, sob pena de improcedência da ação de improbidade, como se extrai do excerto a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera omissão no dever de prestar contas.

A Lei nº 14.230/2021, por ser mais benéfica, aplica-se retroativamente aos processos em curso que versem sobre atos culposos.

Na ausência de dolo específico, a ação de improbidade pode ser convertida em ação civil pública com o fim de ressarcimento ao erário, nos termos do § 17 do art. 17 da LIA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XL e XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 11, VI, e 17, § 17; Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.199 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 897; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004869-60.2013.8.14.0074 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-30)

No caso concreto, embora o Ministério Público sustente a ocorrência de irregularidades em diversos procedimentos licitatórios realizados pela municipalidade, não se verifica nos autos prova robusta e individualizada apta a demonstrar que o agravado tenha atuado com vontade livre e consciente de causar dano ao erário ou de violar deliberadamente os princípios da Administração Pública.

Apesar de órgão Ministerial apontar inconsistências nos procedimentos licitatórios examinados, tais como deficiência na pesquisa de preços, alegadas falhas de publicidade e fragilidades na instrução administrativa, o conjunto probatório produzido nos autos não ultrapassa o campo das irregularidades formais e das impropriedades administrativas, desacompanhadas de prova concreta de fraude, conluio, superfaturamento ou direcionamento doloso do certame. Não há demonstração de que os demandados tenham atuado com vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário ou de frustrar deliberadamente a competitividade da licitação, tampouco foram produzidos elementos técnicos aptos a evidenciar incompatibilidade efetiva entre os valores contratados e os preços praticados no mercado. A mera existência de falhas procedimentais ou insuficiências documentais, sem comprovação do especial fim de agir exigido pela atual redação da Lei nº 8.429/92, não autoriza a conversão automática de ilegalidades administrativas em atos de improbidade, sob pena de se admitir responsabilização objetiva vedada expressamente pelo art. 1º, §§2º e 3º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Além disso, o alegado dano ao erário foi tratado pelo agravante de forma presumida, sem demonstração concreta da efetiva perda patrimonial suportada pela Administração Pública.

Todavia, a atual redação do art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige comprovação efetiva do dano patrimonial, sendo inviável a condenação fundada exclusivamente em presunções.

Portanto, a mera condição de ordenador de despesas não é suficiente para imputar responsabilidade automática ao agente público, sendo indispensável prova concreta do dolo específico e do nexo causal entre a conduta e eventual prejuízo ao patrimônio público.

Assim, ausente demonstração robusta de intenção deliberada de fraudar o procedimento licitatório, causar prejuízo ao erário ou violar conscientemente os princípios da Administração Pública, mostra-se inviável a condenação por ato de improbidade administrativa.

Diante desse cenário, constata-se que o agravo interno não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em estrita consonância com o Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação reiterada desta Corte Estadual.

Nesse contexto, é inaplicável qualquer presunção de dolo, pois a Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual, rejeita expressamente a responsabilização objetiva ou baseada em ilações genéricas.

O art. 1º, §§ 3º e 8º, da LIA é claro ao dispor que:

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

§ 8º Não configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada.”

Logo, irregularidades formais, desacompanhadas de prova robusta do especial fim de agir, não se confundem com atos de improbidade administrativa.

Igualmente, não procede a tese de dano ao erário presumido.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o dano ao erário não se presume
, ainda que constatada irregularidade administrativa, impondo-se à parte autora o ônus de comprovar, de forma objetiva e individualizada, a ocorrência do prejuízo patrimonial.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 14 .230/2021. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA N. 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA. DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGRAVANTES PELA ABOLITIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário. 2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria. 3. Apesar de o Tema n. 1.199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário. Precedente desta Corte Superior. 4. Extinta a punibilidade dos recorrentes, fica prejudicada a análise do agravo em recurso especial. 5. Julgada extinta a punibilidade dos agravantes, pela abolitio da conduta, ficando prejudicado o agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 2102066 SP 2022/0090789-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 24/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Portanto,
não demonstrado o prejuízo material efetivo
, tampouco o nexo causal entre a conduta imputada e eventual dano ao patrimônio público, mostra-se inviável a caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, sendo juridicamente inadmissível a presunção de dano ao erário.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (ID. 30229568).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/06/2026